Tribunal: STJ
Processo: 2084293-92.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220334 - SP (2025/0276964-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ADEMAR RODRIGUES DE FARIAS FILHO
ADVOGADO
: PLACIDO DOMINGOS MAURICIO DE ANDRADE -
PE050526
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do Código de Processo Penal.
2. A superveniência de novo título, materializado em
sentença condenatória, remove o objeto do recurso
ordinário em
apresentado com o objetivo
habeas corpus
de discutir questões que pudessem resultar no
trancamento ou extinção da ação penal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
dominante no sentido de que a superveniência de
sentença condenatória prejudica o recurso em habeas
voltado à impugnação do decreto prisional
corpus
originário.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
27/11/2025
03/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
05 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52885914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/12/2025 17:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/12/2025. Código de Controle do Documento: 53cdcee6-69c1-4557-8803-025c2abf70a9

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52885914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/12/2025 17:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/12/2025. Código de Controle do Documento: 53cdcee6-69c1-4557-8803-025c2abf70a9

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220334 - SP (2025/0276964-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ADEMAR RODRIGUES DE FARIAS FILHO
ADVOGADO
: PLACIDO DOMINGOS MAURICIO DE ANDRADE -
PE050526
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do Código de Processo Penal.
2. A superveniência de novo título, materializado em
sentença condenatória, remove o objeto do recurso
ordinário em
apresentado com o objetivo
habeas corpus
de discutir questões que pudessem resultar no
trancamento ou extinção da ação penal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
dominante no sentido de que a superveniência de
sentença condenatória prejudica o recurso em habeas
voltado à impugnação do decreto prisional
corpus
originário.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. R. DE F. F. contra a
decisão de fls. 448-454, que julgou prejudicado o recurso em habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa reafirma as teses de mérito,
consubstanciadas na invalidade da citação editalícia e consequente suspensão
indevida do processo e do prazo prescricional, sustentando que a superveniência
de sentença não prejudica os pedidos formulados no recurso ordinário, uma vez
Documento eletrônico VDA52578716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:59
Código de Controle do Documento: c75be71d-43a4-499f-ad5f-6a0ee581f781

que as ilegalidades apontadas são anteriores à formação válida da relação
processual e, portanto, insuscetíveis de convalidação pela sentença.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão agravada.
Conforme consta da decisão agravada, pelas informações prestadas
pelo Juízo de primeiro grau, verifica-se ter ocorrido a superveniente condenação
do agravante, em
à pena de 6 anos de reclusão em regime inicial
31/7/2025,
fechado por incurso nas sanções do
do Código Penal.

art. 213
Sobre o tema, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça é firme ao reconhecer que "[o] superveniente julgamento da ação penal,
com prolação de sentença que observa o
§ 1o, do CPP, prejudica a
art. 387,
insurgência contra decisões anteriores, que decretaram e mantiveram a prisão
preventiva do réu durante a instrução criminal" (AgRg no HC n. 846.404/MG,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/11/2023,
de 1o/12/2023).
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
SUPERVENIÊNCIA
DO
ÉDITO
HABEAS
CORPUS
CONDENATÓRIO. NULIDADES PRÉ-SENTENÇA. ANÁLISE
PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA EM NOVO
TÍTULO JUDICIAL NÃO IMPUGNADO NA ORIGEM. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou
prejudicado o
em razão da superveniência de
habeas corpus
sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0001018-
40.2024.8.13.0693, na qual os agravantes foram condenados por
tráfico de drogas, com base no
, c/c o
art. 33, caput
da
art. 40, inciso VI,
Lei n. 11.343/2006.
2. A decisão impugnada refutou as teses de nulidade arguidas
pela Defesa, considerando que a sentença condenatória analisou
Documento eletrônico VDA52578716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:59
Código de Controle do Documento: c75be71d-43a4-499f-ad5f-6a0ee581f781

exaustivamente as alegações de nulidade, devendo eventuais
inconformidades ser impugnadas por meio de recurso de apelação.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a superveniência de sentença
condenatória prejudica o exame do
que busca a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva e a alegação de nulidades
processuais.
III. Razões de decidir
4. A superveniência de sentença condenatória prejudica o exame
do
, pois a análise das nulidades deve ser realizada
habeas corpus
no recurso de apelação, evitando-se a supressão de instância.
5. A prisão cautelar dos réus decorre de novo título judicial,
tornando prejudicada a análise do decreto prisional anterior.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
superveniência de sentença condenatória prejudica o habeas
voltado à impugnação do decreto prisional originário.
corpus
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença condenatória prejudica o
exame do
que busca a revogação da prisão
habeas corpus
preventiva.
2. A análise de nulidades processuais deve ser realizada no
recurso de apelação, evitando-se a supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
;
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
CPP,
§ 1o. Jurisprudência relevante
art. 40, inciso VI;
art. 387,
citada: STF, HC n. 143.333, relator Ministro Edson Fachin,
Tribunal Pleno, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
12/4/2018;
830.729/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em 12/12/2023.
(AgRg no HC n. 894.180/MG, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
grifo próprio.)
4/6/2025,
11/6/2025,
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE DA INSURGÊNCIA.
NOVO TÍTULO. TESE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "Sobrevindo decisão condenatória, o pedido em que se
busca a revogação da prisão preventiva anteriormente
decretada ou a substituição por outras medidas cautelares
está prejudicado, pois, consoante iterativa jurisprudência do
Documento eletrônico VDA52578716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:59
Código de Controle do Documento: c75be71d-43a4-499f-ad5f-6a0ee581f781

Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença
condenatória recorrível constitui novo título a justificar a
custódia cautelar, devendo os seus fundamentos ser
submetidos à análise do Tribunal de origem antes de serem
aqui apreciados, vedada a supressão de instância" (AgRg no
RHC n. 158.359/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe de
.
25/4/2022)
2. Ademais, exame dos excertos contidos na sentença
condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Penal foi
art. 387,
devidamente observado, pois foram indicados fundamentos
concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente
imposta ao agente - maus antecedentes e duas condenações
anteriores pelo crime de roubo. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 865.095/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
6/11/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA.
INSURGÊNCIA CONTRA ATOS JUDICIAIS ANTERIORES
PREJUDICADA. AFIRMAÇÃO DE LEGALIDADE DA MEDIDA DE
COAÇÃO NESTE ÂMBITO SUPERIOR. INDEFERIMENTO
LIMINAR DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
WRIT
1. O superveniente julgamento da ação penal, com prolação
de sentença que observa o
§ 1o, do CPP, prejudica a
art. 387,
insurgência contra decisões anteriores, que decretaram e
mantiveram a prisão preventiva do réu durante a instrução
criminal.
2. As razões de pedir do
estão dissociadas do quanto
writ
decidido no acórdão apontado como coator, prolatado
anteriormente à condenação, pois o Tribunal de Justiça não
foi instado a deliberar sobre eventual alteração de situação
fática a justificar o apelo em liberdade. Assim, nos termos do
da CF, não pode esta Corte, em indevida supressão
art. 105
de instância, deliberar sobre a matéria não decidida em
.
segundo grau
3. Finalmente, é incabível a concessão de alvará de soltura, de
ofício, pois no RHC n. 176.258/MG, este Superior Tribunal
reconheceu a fundamentação idônea da decisão que decretou a
medida extrema, mantida na sentença, ausente patente ilegalidade
a ensejar a providência do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52578716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:59
Código de Controle do Documento: c75be71d-43a4-499f-ad5f-6a0ee581f781

(AgRg no HC n. 846.404/MG, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/12/2023,
27/11/2023,
grifo próprio.)
Assim, tendo em vista a superveniência de novo título judicial a amparar
a custódia, seus fundamentos devem ser previamente submetidos à análise da
Corte local antes de serem examinados pelo STJ, sob pena de incursão em
vedada supressão de instância.
Da mesma forma, a superveniência de novo título, materializado em
sentença condenatória, remove o objeto de recurso ordinário em habeas corpus
apresentado com o objetivo de discutir questões que pudessem resultar no
trancamento ou extinção da ação penal.
Nesse sentido, confira-se a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. FURTO.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO. PREJUDICIALIDADE.
.
SÚMULA N. 648 DO STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que no processo já sobreveio a condenação
do paciente.
2. Tal circunstância torna prejudicada qualquer discussão
.
acerca de trancamento de ação penal
3. Aplicação da Súmula n. 648: "A superveniência da sentença
condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação
.
penal por falta de justa causa feito em
"
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 949.822/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifo
19/11/2024,
26/11/2024,
próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
.
PROCESSO
ORIUNDO
DO
TRF4.
HABEAS
CORPUS
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 11/2024. RECURSO
TEMPESTIVO.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
FINANCEIRA.
OPERAÇÃO EGYPTO. PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PERDA DO OBJETO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora interposto o recurso após o quinquídio legal, cabe, no
caso, a aplicação da Resolução STJ/GP n. 11/2024, uma vez que
o presente processo é oriundo do TRF4, de maneira que incide a
suspensão dos prazos prevista na resolução em questão.
Documento eletrônico VDA52578716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:59
Código de Controle do Documento: c75be71d-43a4-499f-ad5f-6a0ee581f781

2. No mérito, esclareço que, independentemente da causa de
pedir, ou seja, mesmo no caso do pleito de trancamento
decorrer de alegação de atipicidade da conduta, a sentença
superveniente torna superada a questão, pois vigora novo
título jurídico (sentença condenatória), a qual deve ser
impugnada pela via processual adequada, e na Corte de
origem.
3. No caso dos autos, o acolhimento da pretensão acusatória
denota, em cognição exauriente, a plena aptidão da denúncia, a
existência de provas da autoria e da materialidade delitivas, bem
como a tipicidade da conduta, pois, caso contrário, não haveria
condenação, de maneira que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça manifestar-se agora sobre matéria que deve ser analisada
pela instância ordinária, na via recursal própria.
4. Na ausência de argumento apto a afastar as razões
consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a
decisão por seus próprios termos.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 156.929/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024,
grifo próprio.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE
DROGAS.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado visando ao trancamento de ação
Habeas corpus
penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa.
Denunciados acusados de tráfico de drogas, associação para o
tráfico de drogas e cultivo de maconha, com apreensão de
armamento e munições. A defesa alega nulidade por ausência de
análise de tese defensiva na decisão de recebimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de
trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de
justa causa, considerando a superveniência de sentença
condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por
é medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade da conduta,
extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e
materialidade.
Documento eletrônico VDA52578716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:59
Código de Controle do Documento: c75be71d-43a4-499f-ad5f-6a0ee581f781

4. A superveniência de sentença condenatória prejudica o
pedido de trancamento da ação penal, conforme Súmula 648
do STJ.
5. O
não é instrumento adequado para reexame de
habeas corpus
provas ou nulidades processuais ordinárias.
IV. ORDEM DE
DENEGADA.
HABEAS CORPUS
(HC n. 920.539/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
grifo próprio.)
12/2/2025,
17/2/2025,
Processual penal. Agravo regimental em
.
habeas corpus
Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de
inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no
sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando
estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
(HC n. 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo
Lewandowski; HC n. 86.656, relator Ministro Ayres Britto; HC n.
81.648, relator Ministro Ilmar Galvão; HC n. 118.066-AgR, relatora
Ministra Rosa Weber; e HC n. 104.267, relator Ministro Luiz Fux).
2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica
prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja
absolutória ou condenatória. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC n. 202.441-AgR, relatoria Ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em
DJe-172 de
grifo próprio.)
23/8/2021,
27/8/2021,
Com efeito, a substituição do ato inicialmente impugnado por novo ato
judicial, que só pode ser refutado em cognição exauriente perante o Tribunal de
origem, impede manifestação desta Corte Superior.
Inegável, portanto, a perda de objeto dos pedidos formulados pela
defesa.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52578716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:59
Código de Controle do Documento: c75be71d-43a4-499f-ad5f-6a0ee581f781

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 220.334 / SP
Número Registro: 2025/0276964-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00128059820038260286
128059820038260286
12805982003826028610632005
12805982003826028610632005286012003012805
20842939220258260000
286012003012805
2860120030128057
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADEMAR RODRIGUES DE FARIAS FILHO
ADVOGADO
: PLACIDO DOMINGOS MAURICIO DE ANDRADE - PE050526
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADEMAR RODRIGUES DE FARIAS FILHO
ADVOGADO : PLACIDO DOMINGOS MAURICIO DE ANDRADE - PE050526
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52845680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:04
Código de Controle do Documento: 3bdef3b0-8b09-44d7-b5b9-da6a54eb4c07

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:04
Código de Controle do Documento: 3bdef3b0-8b09-44d7-b5b9-da6a54eb4c07